Tribunal: TJDFT
Processo: 0720870-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. Aplica-se à anulação de negócio jurídico decorrente de fraude bancária o quinquenal do art. 27 do CDC às relações de trato sucessivo.
2. O pedido recursal desacompanhado dos motivos de fato e de direito pelos quais a parte recorrente entende ter havido o cerceio de defesa na instância de origem, limitando-se a pedir, ao final das razões, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não deve ser conhecido por manifesta violação ao Princípio da Dialogicidade. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões parcialmente acolhida.
3. O pedido de gratuidade de justiça não foi conhecido por ausência de interesse recursal, tendo sido o benefício já concedido na origem, com efeitos na instância recursal.
4. Incidem ao caso as normas do CDC (arts. 2o, 3o e 14), que estabelecem responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação de serviços, ressalvadas as excludentes do § 3o do art. 14.
5. Comprovada a ausência de autenticidade da assinatura aposta no contrato, tendo a instituição bancária dispensado a a perícia determinada pelo juízo de origem, bem como inexistente prova de efetivo depósito do valor contratado em conta bancária da parte autora, conforme ofício da Caixa Econômica Federal, a declaração de inexistência do contrato é medida que se impõe.
6. A repetição em dobro, conforme Jurisprudência desta Egrégia Turma, só é cabível em caso de manifesta contribuição da instituição financeira para a ocorrência da fraue.
7. Inexistente violação a direito da personalidade, principalmente diante do interregno entre o evento danoso e o ajuizamento da ação, descabe a condenação em dano moral.
8. A partir da vigência da Lei 14.905/2024, na ausência de convenção ou norma específica, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a SELIC para cálculo da taxa legal de juros, deduzido o IPCA (art. 406, §1o, CC).
9. Inviável a compensação de créditos e débitos recíprocos entre os litigantes quando ausentes seus pressupostos autorizadores. No caso concreto, o conjunto probatório não atesta ter o banco réu depositado em conta corrente da autora o valor que em nome dela falsários tomaram por empréstimo.
10. Recurso principal parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Recurso adesivo parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.